Tribunal: TJMT
Processo: 1037666-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ADRIANO DE SOUZA - CPF: 771.669.222-49 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME - CNPJ: 14.809.353/0001-41 (RECORRIDO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado:

1037666-66.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.11.2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSÉ ADRIANO DE SOUZA

Recorrido(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA EMPRESA QUE APENAS INTERMEDIOU A VENDA DA PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelo Recorrente JOSÉ ADRIANO DE SOUZA decorrente da falha na prestação de serviço em razão da demora na restituição do valor pago pelo voo cancelado. Pede reparação em danos materiais (R$ 3.422,79) e morais (R$ 18.180,00).

2.
Consta dos autos que o voo foi cancelado em decorrência da Pandemia da COVID-19 e, que a empresa Recorrida informou das penalidades pelo cancelamento e a forma de reembolso a ser realizado pela empresa aérea.

3.
No caso, entendo que as empresas Recorridas apenas agiram como intermediarias da venda da passagem aérea, portanto, não poderão ser responsáveis pela falha na prestação de serviço.

4.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ARESP 1453920/CE e RESP 758.184/RR.

5.
Ilegitimidade passiva
ad causam
que deve ser reconhecida de ofício, por ausência de responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

6.
Extinção da ação sem resolução do mérito desfavor das Recorridas é medida impositiva, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO PREJUDICADO.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, passo a analise da questão preliminar prejudicial a análise do Recurso interposto, qual seja da ilegitimidade passiva da parte Recorrida, a qual apenas intermediou a venda de passagem aérea.

É firme a posição dessa Turma Recursal Única, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual já sedimentou a ausência de responsabilidade da empresa que apenas intermedia a venda de passagens aéreas.

Trago a baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

Nesse sentido, como está comprovado nos autos que as empresas Recorridas apenas intermediaram a venda de passagens aéreas entre a empresa Gol Linhas Aéreas e o Recorrente, portanto, não há como responsabiliza-la por qualquer falha existente no contrato de transporte aéreo.

Desta feita, é impositivo reconhecer,
ex officio,
a ilegitimidade passiva ad causam da recorrida.

Posto isso,
ex officio,
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
das Recorridas para julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15, por consequência restou prejudicada a analise do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022